Tribunal: TJMT
Processo: 0004708-19.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004708-19.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEANNY ELOISA LOPES LEITE RONDINA - CPF: 650.763.461-15 (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada. Ausentes tais elementos é de rigor a sua rejeição.

2. A reiteração do recurso manifestamente procrastinatório enseja a multa no molde do artigo
1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos por ele anteriormente opostos.

Aduz, em linhas gerais, que o acórdão embargado padece de vício que deve ser sanado. Sustenta que o acórdão analisou o laudo e afastou em detrimento da sentença fundamentada no livre convencimento motivado (i); omissão quanto à necessidade de apuração do percentual até a reestruturação da carreira (ii); ainda, que a perícia está equivocada (iii).

Requer seja acolhido o recurso para sanar as omissões alegadas. Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Decurso do prazo sem contrarrazões (id. 143253670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais.

Denota-se que, em fase de conhecimento, em sede de sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, foi proferida decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo somente para ajuste dos encargos financeiros.

O feito transitou em julgado, com pedido posterior do embargado para início do cumprimento de sentença.

Antes da liquidação, o feito foi extinto pelo juízo de origem, fundamentado em ausência de defasagem, em razão da reestruturação da carreira, sentença esta que foi objeto de novo apelo e, à unanimidade, esta e. Corte proveu o recurso para determinar a necessidade de liquidação de sentença para apuração de eventuais percentuais.

Com o retorno à origem, foi confeccionado laudo pelo
expert
, concluindo este pela defasagem no percentual de 4,59 (quatro vírgula cinquenta e nove por cento).

Em nova sentença, o juízo de origem fundamentou a existência de equívocos no laudo pericial, momento em que, novamente, entendeu pela ausência de defasagem e extinguiu o feito.

Da sentença foi interposto recurso de apelação, provido, à unanimidade, por esta e. Corte, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 4,59% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

3 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Do recurso, o ora embargante opôs os primeiros embargos de declaração, os quais restaram assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Irresignado, o embargante opôs novos embargos de declaração, os quais são objeto da presente análise.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos nos acórdãos vergastados:

“Com efeito, da análise do julgado objetado, verifico que não procedem as alegações do embargante, quanto à obscuridade e contradição, isso porque o v. acórdão não determinou nova liquidação, mas acatou o laudo pericial apresentado.

Igualmente, não há se falar em omissão, quanto à alegada reestruturação de carreira e inexistência de defasagem salarial, pois tais argumentos foram todos rebatidos no voto atacado, bem como a metodologia utilizada pelo
expert
. Vejamos:

“(...) Conforme pode ser observado no autuado,

o laudo pericial de ID. 68495490/68495952, apresentou 02 cálculos para demonstrar a conversão da moeda de acordo com a Lei n° 8.880/84, sendo o primeiro por erro na conversão da moeda (art. 22 da Lei n° 8.880/91) e a segundo por considerar a URV da data do efetivo pagamento (art. 25 da Lei n° 8.880/94).

Conforme pode ser observado, no que se refere à previsão do artigo 22 da Lei n° 8.880/94, a média aritmética obtida foi de 344,54 URVs, porém no mês 06/1994, o servidor recebeu 344,34 URVs, o que representa uma diferença de -0,06%.

Quanto ao artigo 25 da Lei n° 8.880/94, apontou o expert que no intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 12,67%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 12,67%.

Nos meses posteriores, consoante apurado no laudo pericial, o Estado de Mato Grosso efetuou os pagamentos conforme a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, porém, mesmo após os referidos pagamentos a perícia apurou que ainda permaneceu uma diferença de 1,10%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

Portanto,
a perícia apurou que a perda salarial sofrida pelo Apelante, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV fora de 4,59%, ou seja, não supriu toda a perda salarial encontrada.

Dessa forma,
resta evidente que a Apelante possui direito à diferença, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que houve prejuízo.

Com efeito, a restauração do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n° 8.880/94 não podem compensar as eventuais perdas.

(...)

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo,
a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV
.

De outro lado, importante consignar que,
não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença se possa chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu no presente caso, conforme laudo pericial que apontou para a existência de perda de 4,59%.

(...)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, acatando-se o laudo pericial apresentado
.” (ID. 13175661). (Destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
”.

Da análise do acórdão impugnado, é certo que as omissões apontadas pelo Embargante são descabidas, pois
in casu
, como já bem pontuado quando da análise dos embargos de declaração cujo voto foi proferido aos 12/08/2022, não há qualquer omissão a ser sanada.

Assim, o que se verifica de forma hialina é a intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nos 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV –

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelas mesmas razões já anteriormente julgadas, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022